Tribunal: TJPA
Processo: 0016642-66.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0016642-66.2014.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: RITA MACHADO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, ABONO PECUNIÁRIO E PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA.
APELAÇÃO CÍVEL DO MUNICÍPIO DE BELÉM.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL
.
REJEITADA
.
MÉRITO.
APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/1932. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DO ABONO SALARIAL INSTITUÍDO PELO DECRETO Nº 36.748/2000.
AFASTADA
. NATUREZA GENÉRICA DO ABONO. CONFIGURAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL. PRECEDENTES. PRETENSÃO À EXCLUSÃO DA INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TESE DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.953/12. QUESTÃO DEBATIDA NO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA (GTI) AOS PROVENTOS. VÍCIO DE INICIATIVA.
TESE ACOLHIDA.
INSURGÊNCIA NO QUE TANGE A PROGRESSÃO FUNCIONAL, NÃO CONHECIDA ANTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO ENTE MUNICIPAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA.
NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). PRECEDENTES.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1.

Ação Ordinária de incorporação de gratificação de tempo integral, abono salarial e progressão funcional. Sentença julgou procedente reconhecendo em sua integralidade dos direitos pleiteados na inicial pela autora/apelada.

2.

Apelação do Município de Belém.
Prejudicial de prescrição trienal
. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.
Prejudicial rejeitada.

3.

Mérito.
O Decreto nº 36.742/2000, considerou apenas a necessidade de adequar o funcionamento da Administração Municipal e cumprir os acordos firmados com os sindicatos dos servidores municipais, concedendo reajuste salarial e abono pecuniário à todas as categorias de servidores.

4.

Este Egrégio Tribunal possui precedentes no sentido de que o abono em questão possui caráter geral e seu fato gerador é a mera titularidade da função pública, desassociada de qualquer avaliação de produtividade e sem limite temporal. Configurada a natureza de reajuste salarial. Manutenção da condenação à incorporação em relação a essa verba.

5.

Pretensão à exclusão da incorporação da gratificação de tempo integral.
Tese de
Inconstitucionalidade da Lei Municipal Nº 8.953/2012. Não será cabível o incidente de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento do plenário ou órgão especial do próprio tribunal ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal.

6.

A controvérsia objeto do incidente de inconstitucionalidade diz respeito à impossibilidade de lei que não seja de iniciativa do Chefe do Executivo dispor sobre sistema remuneratório de servidores públicos. Ocorre que, tal questão resta pacificada no âmbito do Plenário do Supremo Tribunal Federal, revelando-se, assim, desnecessária a submissão dessa controvérsia ao rito previsto nos artigos 97 da Constituição da República c/c 949, parágrafo único, do CPC
.

7.

Deste modo, a fixação da remuneração, vencimento e gratificações, depende de lei, na forma do artigo 37, X, da Constituição da República, sendo que, em se tratando de servidores públicos vinculados ao Executivo, a iniciativa para a deflagração do processo legislativo é do titular deste poder, na forma do que dispõe o artigo 61, § 1º, II, “a”, da Carta Política.

8.

A incorporação de benefício pecuniário aos servidores locais que trabalham em regime especial de trabalho,
está em desacordo com os preceitos dispostos na Constituição Federal
, uma vez que, nesse domínio temático, a prerrogativa de instaurar o processo legislativo pertence, com exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo, por tratar-se de concessão de vantagem, por efeito de sua natureza, interfere-se no regime jurídico dos servidores públicos locais. Assim, nesse aspecto, assiste razão ao apelante.

9.

No que tange a progressão funcional, deixo de apreciar por entender que carece o apelante de interesse recursal.

10.

Apelação Civil conhecida e parcialmente provida.

11.

Remessa Necessária.
O Juízo a quo fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Em observância ao disposto artigo 85, §4º, II, do CPC, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado.

12.

Necessidade de alteração dos consectários legais. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Item 3.1.1 do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905) ressalvando que, em eventual modulação do tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação. Quanto ao termo inicial de juros, adota-se a citação, enquanto que a correção monetária flui da data de vencimento de cada parcela. Precedentes.

13. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária.

14. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do Município de Belém e
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO a Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora
.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 de julho a 03 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelação Cível e Remessa Necessária interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra
RITA MACHADO DA SILVA
, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária (processo nº
0016642-66.2014.8.14.0301 - PJE
), impetrado pelo apelante.

A sentença recorrida (Id. 2369265 - Pág. 2/19) foi proferida com o seguinte dispositivo:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO manejado na peça vestibular, e por conseguinte, determino que o IPAMB promova a progressão funcional na carreira da requerente, nos termos da Lei de nº.
7.507/91
, e que incorpore em seus proventos as progressões e enquadramentos a que faz jus, bem como, proceda à incorporação da Gratificação por Tempo Integral e do Abono Pecuniário aos proventos da Autora
.

Condeno ainda o requerido
ao pagamento dos
valores retroativos destas parcelas,
limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação
,
acrescidos de juros moratórios
, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

a)

Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001
[1]
, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b)

Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, em virtude de estar pendente de julgamento o RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal.

Das custas processuais e honorários advocatícios:

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sem custas à requerente em virtude de ser beneficiária da justiça gratuita e estar representado pela Defensoria Pública.

Condeno o requerido/sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do Novo CPC
.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os

autos à Superior Instância com as devidas cautelas
.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Belém, 20 de março de 2017. – Grifo nosso

Em seguida o Município de Belém opôs Embargos de Declaração (Id.
2369266 - Pág. 1) apontando erro material na sentença que condenou ao pagamento o IPAMB. A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 2369268 - Pág. 4/5) e, na sequência o Juízo proferiu sentença acolhendo o Embargos declaratório, para que passe a constar o Município de Belém como condenado e não o IPMAB (Id. 2369269 - Pág. 4/5).

Logo depois, inconformado, o Município de Belém interpôs Apelação (Id.
2369270 - Pág. 2/30)
,
suscitando, preliminarmente, a prescrição trienal a inexistência de direito adquirido. No mérito, alega impossibilidade de incorporal do adicional de gratificação de tempo integral, bem como,
a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012, afirmando vício de iniciativa, na medida que não sobreveio de apresentação do Chefe do Executivo, infringindo, assim, os artigos 61, § 1º, II, da Constituição da República c/c 105, “b”, da Constituição do Estado do Pará. Aduz, ainda, que muito embora a norma legal tenha sido sancionada pela autoridade competente já referida, não é capaz de convalidar o vício mencionado.

Sustenta, também, impossibilidade de incorporação da do abono salarial, instituído pelo Decreto Municipal nº 36.748/2000, por entender ser uma vantagem de natureza
propter laborem,
além de possuir caráter transitório.
Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequência reforma da sentença e, improcedência da ação.

A apelada apresentou contrarrazões (Id.
2369271 - Pág. 3/20
), pugnando pela manutenção da sentença.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial nesta Instância Superior,
apresentou parecer manifestando-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

(
fls. 142/144-v).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição (Id.
2707288 - Pág. 1/5
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DA APELAÇÃO

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL

O Município de Belém suscita a prescrição trienal para ajuizamento da ação, contudo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

Portanto,
rejeito a prejudicial de prescrição trienal.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se a alegação do apelante quanto à ausência de direito da apelada
à incorporação do Abono
salarial aos proventos de aposentadoria,

instituído pelo Decreto Municipal nº 36.748/2000
; impossibilidade de incorporação da gratificação de tempo integral,
ante sua inconstitucionalidade e, ainda, quanto a ausência de necessidade de progressão funcional.

DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DO ABONO SALARIAL

A sentença condenou o Município de Belém a incorporar o abono salarial, previsto no Decreto nº 36.748/2000, nos seguintes termos:

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 94, itens VII e XX, da Lei Orgânica do Município de Belém e;

Considerando a necessidade de adequar o funcionamento da administração municipal às diretrizes estabelecidas em Plano de Governo;

Considerando os termos de acordo salarial celebrado entre o Município de Belém – Prefeitura Municipal e os Sindicatos representantes dos servidores públicos municipais.

Art. 1º - Concede reajuste salarial e abono pecuniário aos servidores públicos municipais da Administração Direta e Indireta, Autárquica e Fundacional da Prefeitura Municipal de Belém, integrantes das categorias funcionais dos grupos ocupacionais auxiliar, de níveis médio e superior, magistério, guarda municipal, e aos ocupantes de cargos comissionados, de acordo com os vencimentos-base e valores especificados no anexo único do presente Decreto.

Como se vê, o Decreto nº 36.742/2000, considerou apenas a necessidade de adequar o funcionamento da Administração Municipal e cumprir os acordos firmados com os sindicatos dos servidores municipais, concedendo reajuste salarial e abono pecuniário à todas as categorias de servidores.

Este Egrégio Tribunal possui precedentes no sentido de que o abono em questão possui caráter geral e seu fato gerador é a mera titularidade da função pública, desassociada de qualquer avaliação de produtividade e sem limite temporal para percepção, reportando-se ao julgamento do Agravo Regimental no AG1283924 do STJ. Assim, havendo previsão legal - linear e geral - no tocante à vantagem pecuniária e, tendo os inativos exercido o mesmo cargo ou função quando da aposentadoria, não há como ser afastada a extensão daquela aos seus proventos, sempre que houver modificação na remuneração dos servidores ativos.

Para ilustrar colaciono os julgados em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL ABONO SALARIAL CONCEDIDO A POLICIAL MILITAR INATIVO DECRETO LEI Nº 36.748/2000 - CARÁTER TRANSITÓRIO AFASTADO CONFIGURAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL - INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 729 DO STF. I -In casu, os apelantes percebem o abono há anos, afastando o seu caráter de provisoriedade. Por outro lado, verifica-se o caráter geral da referida vantagem paga, indistintamente, a todos os servidores públicos, bem como restar configurado, pela exposição dos motivos do Decreto Estadual nº 36.748/2000 (Decreto que instituiu o abono salarial aos Servidores Públicos do Município de Belém), verdadeiro reajuste escamoteado em suas respectivas remunerações. II-Aplicação do princípio do Venire contra Factum, vedando o comportamento da Administração Pública que deixa de aplicar a contribuição previdenciária, e, assim, alega, em sua defesa, a impossibilidade de incorporação. III-Recurso de Apelação conhecido e provido (TJPA. 2013.04160238-95, 121.914, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-07-01, Publicado em 2013-07-10)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INCLUSÃO DE VERBAS RELATIVAS A ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E ABONO PECUNIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA EM RELAÇÃO AO ATS PRETENDIDO. ABONO PECUNIÁRIO CONCEDIDO DE FORMA GENÉRICA A TODOS OS SERVIDORES MUNICIPAIS. MULTA DESPROPORCIONAL. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL DE ATS E MANUTENÇÃO DO ABONO PECUNIÁRIO. REDUÇÃO DA MULTA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA. 2016.02821000-19, 162.254, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-14, Publicado em 2016-07-18).

Desse modo, considerando que o abono em questão não possui natureza temporária, mas geral, não há razões para a reforma da sentença, quanto a este ponto.

DA INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL

O Município de Belém, também alega que a apelada não faz jus à incorporação da gratificação de tempo integral (50%), ante à sua natureza transitória, bem como, pelo fato da servidora aposentada não ter demonstrado nos autos que faria jus a referida gratificação, o que só poderia ocorrer se comprovado o recebimento pelo período mínimo de 10 anos consecutivos ou 15 anos ininterruptos. Afirmando, ainda, a ocorrência de vício formal da Lei nº 8.953/12, ante sua inconstitucionalidade.

No que tange a alegação do Apelante quanto a Inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/12, verifica-se que razão lhe assiste, uma vez que a

referida norma padece de vício de iniciativa, tendo em vista que não se deu por iniciativa do Chefe do Executivo, ensejando, assim, violação os artigos 61, § 1º, II, da Constituição da República c/c 105, “b”, da Constituição do Estado do Pará.

Destaca-se que a lei acima mencionada, alterou o artigo 64 da Lei nº 7.205/90, tendo estabelecido em seu § 3º ser devido ao servidor efetivo a incorporação da Gratificação de Tempo Integral (GTI), desde que haja o seu percebimento pelo lapso de 10 (dez) anos seguidos ou 15 (quinze) anos alternados.

Ocorre que, conforme dispõe o art. 949, do CPC/15, não será cabível o incidente ou arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento do plenário ou órgão especial do próprio tribunal ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

Art. 949 (...)

Parágrafo único
. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

Logo,
quando houver orientação consolidada no âmbito do Pretório Excelso sobre a questão constitucional, como é o caso dos presentes autos a respeito da matéria em discursão, não haverá o que se falar em necessidade de observância
à cláusula de reserva de plenário.

Acerca do assunto, vejamos o precedente do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS.

1.

A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal
, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. (...) (STF, ARE 914.045 RG, rel. min. Edson Fachin, j. 15-10-2015 P, DJE de 19-11-2015)
. – Grifo nosso

A controvérsia objeto do incidente de inconstitucionalidade diz respeito à impossibilidade de lei que não seja de iniciativa do Chefe do Executivo dispor sobre sistema remuneratório de servidores públicos. Ocorre que, tal questão resta pacificada no âmbito do Plenário do Supremo Tribunal Federal, revelando-se, assim, desnecessária a submissão dessa controvérsia ao rito previsto nos artigos 97 da Constituição da República c/c 949, parágrafo único, do CPC.

Ademais, importante ressaltar que, em se tratando de sistema remuneratório de servidor público, é sabido que este se compõe do vencimento base, que é representado por valor fixado em lei, acrescido das vantagens pecuniárias que variam de acordo com as peculiaridades exercidas por cada servidor e das respectivas circunstâncias fáticas, a exemplo do tempo de serviço, dentre outros.

Nesse cenário, conforme estabelece o
artigo 37, X, da Carta Maior, a
fixação da remuneração, vencimento e gratificações depende de lei, logo, quando se tratar de servidores públicos vinculados ao Executivo, a iniciativa para a deflagração do processo legislativo é do titular deste poder.

Sobre o tema, necessária a leitura do artigo
37, X
artigo, bem como, do dispositivo 61, § 1º, II, “a”, ambos da Constituição Federal que dispõe o seguinte:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X -
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

Art. 61
. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º
São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

(...)

II
- disponham sobre:

a)
criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

Em análise dos autos eletrônicos, é possível verificar que a apelada, servidora municipal, por mais de 17 (dezessete anos), percebia em sua remuneração a Gratificação de Tempo Integral (GTI), correspondente a 50% (cinquenta por cento) de seu vencimento base (Id. 2369154 - Pág. 40 ao Id. 2369155 - Pág. 15).

Deste modo, considerando tal situação, tem-se que, por força da Lei Municipal nº 8.953/12, que alterou o artigo 64 da lei nº 7.502/90, aditando o § 3º, a apelada faria jus a incorporação da gratificação de tempo integral em sua remuneração, pois, de acordo com a norma legal acima mencionada, “o servidor efetivo que perceber a Gratificação por Regime Especial de Trabalho (art. 62, I, da Lei nº 7.502/90) por dez anos consecutivos ou quinze anos alternados, fará jus à incorporação de tal verba em sua remuneração, desde que tenha incidido o desconto da previdência durante a percepção da mesma”.

Não obstante, a norma estatutária que versa sobre à concessão a servidores públicos vinculados ao Poder Executivo, de vantagens pecuniárias ou benefícios funcionais onerosos, traduz matéria que se insere na esfera de exclusiva iniciativa do Chefe daquele Poder, em face da cláusula de reserva inserta no artigo 61, § 1º, II, “a”, da Constituição da República.

O conteúdo material do diploma legislativo que assegurou a incorporação de vantagem pecuniária a servidor, que, na espécie, se traduz na Lei Municipal nº 8.953/12, evidencia que a matéria nela veiculada foi disciplinada por proposta parlamentar que se insinuou em domínio normativo submetido, com exclusividade, ao poder de iniciativa constitucionalmente outorgado ao Chefe do Executivo Local.

Acerca do tema, vejamos o precedente do Supremo Tribunal Federal:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 236/2002 EDITADA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REGIME JURÍDICO – REMUNERAÇÃO – LEI ESTADUAL QUE EQUIPARA, PARA EFEITO DE ACESSO AO BENEFÍCIO DA “GRATIFICAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE POLÍCIA”, O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” OU “STRICTO SENSU” EM DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL AO CURSO SUPERIOR DE POLÍCIA – USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA RESERVADO AO GOVERNADOR DO ESTADO – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DE PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA- -GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. PROCESSO LEGISLATIVO E INICIATIVA RESERVADA DAS LEIS – O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, que resulte da usurpação de poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo eventualmente editado. Situação ocorrente na espécie, em que o diploma legislativo estadual, de iniciativa parlamentar, incidiu em domínio constitucionalmente reservado à atuação do Chefe do Poder Executivo: regime jurídico dos servidores públicos e disciplina da remuneração funcional, com consequente aumento da despesa pública (RTJ 101/929 – RTJ 132/1059 – RTJ 170/383, v.g.). A usurpação da prerrogativa de instaurar o processo legislativo, por iniciativa parlamentar, qualifica-se como ato destituído de qualquer eficácia jurídica, contaminando, por efeito de repercussão causal prospectiva, a própria validade constitucional da norma que dele resulte. Precedentes. Doutrina. Nem mesmo eventual aquiescência do Chefe do Poder Executivo mediante sanção, expressa ou tácita, do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, tem o condão de sanar esse defeito jurídico radical. Insubsistência da Súmula nº 5/STF (formulada sob a égide da Constituição de 1946), em virtude da superveniente promulgação da Constituição Federal de 1988. Doutrina. Precedentes.

SIGNIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (CIVIS E MILITARES) – A locução constitucional “regime jurídico dos servidores públicos” corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações, estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com os seus agentes. Nessa matéria, o processo de formação das leis está sujeito, quanto à sua válida instauração, por efeito de expressa reserva constitucional, à exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes. (...) (ADI 2743, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 27-08-2018 PUBLIC 28-08-2018)

Infere-se, ainda, que a norma legal
em análise, quando da sua formação foi provida a partir de iniciativa parlamentar, tendo ocasionado aumento de despesa pública, bem como, influenciou, consequentemente, no regime jurídico dos servidores públicos do Ente Municipal, com o que afetou em domínio constitucionalmente reservado a discrição do Prefeito Municipal, provocação formal esta, sem a qual não poderia ter como considerar válido o processo legislativo instaurado.

Sobre o assunto, este Egrégio Tribunal de Justiça vem de forma reiterada, em situações análogas a dos autos, em que reconhece a inconstitucionalidade da norma em comento, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
. INCONTROVERSA INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL POR ERRO DE INICIATIVA. INCABÍVEL CONVALIDAÇÃO DE NORMA MANIFESTAMTENTE INCONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Na hipótese em julgamento, é incontroversa a inconstitucionalidade na Lei Municipal nº 8.953/12, porquanto referida norma padece de vício de iniciativa, posto que, não sobreveio de apresentação do Chefe do Executivo, infringindo, assim, os artigos 61, § 1º, II, da Constituição da República c/c 105, “b”, da Constituição do Estado do Pará.

2.

Na hipótese dos autos, importa dizer que a questão se encontra pacificada no âmbito do Plenário do Supremo Tribunal Federal, de tal sorte que se mostra, inclusive, desnecessária a submissão dessa controvérsia ao rito previsto nos artigos 97, da Constituição da República c/c 949, parágrafo único do CPC.

3.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado de que que é incabível a pretensão recursal de convalidação de norma manifestamente inconstitucional, ainda que tenha sido sancionada pelo Chefe do Poder Executivo.

4- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ/PA, Processo nº 0024433-23.2013.814.0301, Relatora: Nadja Nara Cobra Meda, Julgamento em 04.11.2019, Publicado em 06.02.2020) – Grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO MUNICÍPIO. IPAMB TEM NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA MUNICIPAL, COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DOTADA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, CONFORME PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO ARTIGO

2º DA LEI MUNICIPAL Nº 8.466/2005. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA EXAMINADA SOB O ENFOQUE DO REEXAME NECESSÁRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. DESNECESSIDADE. POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DA PARCELA DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (GTI) AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA DA PREVISÃO LEGISLATIVA LOCAL AUTORIZADORA. DESCONFORMIDADE DA NORMA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. INCONSTUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012. (...)

2.2 No caso, o conteúdo material do diploma legislativo que assegurou a incorporação de vantagem pecuniária a servidor, que, na espécie, se traduz na Lei Municipal nº 8.953/12, evidencia que a matéria nela veiculada, não obstante a cláusula de reserva, foi disciplinada por proposta parlamentar que se insinuou em domínio normativo submetido, com exclusividade, ao poder de iniciativa constitucionalmente outorgado ao Chefe do Executivo Local. 2.3. Nesse contexto, mostra-se em desconformidade com a Carta Política o diploma legislativo Municipal que possibilita a incorporação de benefício pecuniário aos servidores locais que

trabalham em regime especial de trabalho, pois, nesse domínio temático, a prerrogativa de instaurar o processo legislativo pertence, com exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo, por tratar-se de concessão de vantagem, por efeito de sua natureza, interfere-se no regime jurídico dos servidores públicos locais.

3. Recurso não conhecido. Sentença reformada, em remessa necessária. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso de apelação cível e, em remessa necessária, reformar a sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran.

Belém/PA, 20 de maio de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Relator (TJ/PA, Acórdão nº 1756304, 1756304, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-05-28) – Grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESNECESSIDADE. POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DA PARCELA DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (GTI) EM SUA REMUNERAÇÃO. VÍCIO DE INICIATIVA DA PREVISÃO LEGISLATIVA LOCAL AUTORIZADORA. DESCONFORMIDADE DA NORMA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÈNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012 (...) 2.2 No caso, o conteúdo material do diploma legislativo que assegurou a incorporação de vantagem pecuniária a servidor, que na espécie se traduz na Lei Municipal nº 8.953/12, evidencia que a matéria nela veiculada, não obstante a clausula de reserva, foi disciplinada por proposta parlamentar que se insinuou em domínio normativo submetido, com exclusividade, ao poder de iniciativa constitucionalmente outorgado ao Chefe do Executivo Local. 2.3. Nesse contexto, mostra-se em desconformidade com a Carta Politica o diploma legislativo Municipal que possibilita a incorporação de benefício pecuniário aos servidores locais que trabalham em regime especial de trabalho, pois, nesse domínio temático, a prerrogativa de instaurar o processo legislativo pertence, com exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo, por tratar-se de concessão de vantagem, por efeito de sua natureza, interfere-se no regime jurídico dos servidores públicos locais. 3. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator (TJ/PA, Acórdão nº 1511292, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-03-18, Publicado em 2019-03-25) – Grifo nosso.

Assim, depreende-se que
o diploma normativo Municipal que estabelece a incorporação de benefício pecuniário aos servidores locais que trabalham em regime especial de trabalho, está de encontro com o que prevê a Constituição Federal
, pois, nesse domínio temático, a prerrogativa de instaurar o processo legislativo caberá, com exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo, por tratar-se de concessão de vantagem, por efeito de sua natureza, interfere-se no regime jurídico dos servidores públicos locais, além de importar em aumento de despesa, pelo que há razão para a reforma da sentença ora atacada, neste aspecto.

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL

A sentença reconheceu o direito da apelada à progressão funcional nos termos da legislação municipal, tendo assim, entendido pelo afastamento de legislação de outros entes públicos.

A Lei Municipal 7.507/91
, em seus os artigos 18 e 19, trata sobre a Progressão Funcional, dispondo a respeito do Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, estabelece o seguinte:

Art. 18 - A composição, as especificações e os valores de vencimentos do Quadro de Cargos e Funções integram os Anexo I, II e III desta Lei.

Art. 19 -
A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra
. (Grifos nossos).

O referido diploma legal foi alterado pela lei nº 7.546/91 estabelecendo a progressão funcional horizontal após cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, alterando a redação do art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91, nos seguintes termos:

Art. 1º - Fica aprovada a seguinte redação para os dispositivos a seguir indicados da LEI Nº 7.507, de 14 de janeiro de 1991, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém.

I-O art. 12 e seu parágrafo único terão a seguinte redação: "Art. 12 -
A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém
.

Parágrafo único: O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de (5) anos, será computado para a primeira progressão funcional que ocorrer depois do enquadramento.

Depreende-se do exposto que a Legislação Municipal ao tratar da Progressão Funcional por Antiguidade,
estende automaticamente
o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 5 (cinco) anos.

A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).

Feitas tais digressões acerca do tema, passemos a análise do caso em tela in concreto.

Em uma rápida leitura da exordial da autora, e do teor da sentença, é possível verificar que esta requer a aplicação de outras legislações para ter seu direito a progressão funcional reconhecido, contudo, o magistrado a quo, reconheceu o seu direito aplicando os termos da já tão mencionada legislação municipal (Lei 7.507/91), senão vejamos:

“
2.2. Da Progressão Funcional: O cerne da questão consiste em perquirir se o enquadramento da autora quando da publicação da Lei Municipal nº 7.507/91, regulamentada pelo Decreto nº 24.437/92, se deu de forma correta e adequada.

(...)

Assim, considerando que a requerente é servidora pública efetiva, nomeada em vista de aprovação em concurso público, conforme documentos dos autos, sendo a progressão funcional exclusiva dos servidores efetivos, entendo que deve ser contemplado pela Lei do Plano de Cargos e Salários, fazendo jus o autor à progressão, de acordo com o tempo de efetivo exercício que tiver completado o interstício de 05 anos, considerando, ainda, que a Lei do Plano de Cargos e Salários, a Lei nº 7.507, é datada de 1991.”

Ocorre que o Apelante, em suas razões, afirma que há muito já vinha aplicando a Lei Municipal nº 7.507/91, concedendo assim, a progressão funcional com base no interstício de 05 (cinco) anos.

Verificada as documentações colacionadas aos autos durante a instrução processual, que é possível constatar pelo Decreto de Nomeação da apelada, no ano de 1991, que esta
iniciou no serviço público na referência 16
(Id. 2369156 - Pág. 15). Em 1992, por meio do Decreto nº 24.339/92 progrediu para a referência 20 (Id. 2369156 - Pág. 20/21). No ano de 1996, através do Decreto nº 29.130/96 progrediu para a referência 21, tendo sua vigência retificada pelo Decreto nº 32.385/98 para passar a contar do dia 01.07.1993 (Id. 2369156 – Pág. 23/24). Por fim, o Decreto nº 61.419/09 não só apenas menciona a progressão para as referências 22 e 23,
como promove a ora apelada para a referência 24, com data de validade a partir de 01.07.2008
, referência esta a qual é objeto do seu pedido na petição inicial (Id. 2369156 - Pág. 25).

Assim, feito esse apanhado histórico, possível verificar que além da autora/apelada ter alcançado a progressão funcional que pretendia, por meio dos documentos percebe-se que o Ente Municipal, como bem ratificou, já vinha pagando a referida progressão. Logo, tendo o Juízo determinado tal pagamento e, estando o Apelante cumprindo há muito com sua obrigação, neste aspecto, o Município de Belém carece de interesse recursal, não havendo, portando, necessidade de reforma da decisão, já que este está alinhado a Legislação Municipal.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15 e, passo a apreciá-la.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Analisando os autos, constata-se que o Juízo a quo fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Sobre a situação em epígrafe, o artigo 85, §3º e §4º, II do CPC/2015, dispõem, respectivamente:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

(...)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; (grifo nosso).

Depreende-se do exposto, que a sentença merece ser parcialmente reformada neste aspecto, para que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

O Magistrado de origem fixou os consectários legais da seguinte forma:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, em virtude de estar pendente de julgamento o RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal.

Sobre o assunto, Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), sob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCAE a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;

correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (...). (STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). (grifo nosso).

Assim, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público (item 3.1.1), os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E.

No que tange ao termo inicial de juros, adota-se a citação, enquanto que a correção monetária flui da data de vencimento de cada parcela.

Necessário ressalvar que, em eventual modulação do Tema 810 pelo STF, utilizado como base para o julgamento do Tema 905 do STJ, os parâmetros deverão ser observados em liquidação, conforme consignado na 28ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, realizada em 16.10.2018.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DOU PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO
, para

afastar a condenação à incorporação da gratificação por tempo integral e,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, reformando parcialmente a sentença
, para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/2015), bem como, alterar a fixação dos consectários.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 27 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2020